Tribunal: TJMT
Processo: 1042508-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042508-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE PAULO SILVERIO - CPF: 046.578.511-52 (RECORRIDO), Juliana Gimenes de Freitas Errante registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), PANTHER CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 32.595.278/0001-45 (RECORRENTE), MEIRIELE APARECIDA MELO - CPF: 071.034.236-52 (ADVOGADO), MICHELLE LOUISE RIBEIRO - CPF: 134.856.226-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO VEICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA - APLICAÇÃO DO CDC – DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMORA E FALHA NO REPARO DE VEÍCULO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como determinando o reparo do veículo ou o pagamento de indenização correspondente ao custo necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Se a relação estabelecida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, diante da adesão da parte autora ao programa de proteção veicular; (ii) Se a falha na prestação do serviço, demonstrada pela devolução do veículo com defeitos (como capô desalinhado, entre outros), e a demora na execução dos reparos, comprovam os danos materiais (R$ 2.751,37) e os danos morais (fixados em R$ 3.000,00) de forma razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC é plenamente aplicável, visto que o serviço de proteção veicular fornecido pela recorrente se objetiva à segurança e assistência ao consumidor, que, ao aderir ao programa, consubstancia a relação de consumo (art. 2o e art. 3o do CDC);

A responsabilidade objetiva do fornecedor, estabelecida pelo art. 14 do CDC, impõe à recorrente a reparação pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, independentemente de culpa;

Os danos materiais estão comprovados pelos documentos que evidenciam que o veículo foi devolvido com o capô desalinhado e demais defeitos, correspondendo ao valor de R$ 2.751,37;

Os danos morais também se encontram caracterizados, considerando a significativa demora na realização dos reparos e a entrega inadequada do veículo, que deixou a parte autora sem o bem por mais de 40 dias, justificando a indenização fixada em R$ 3.000,00;

Não há elementos nos autos que afastem a aplicação do CDC nem que desconstituam a fundamentação adotada na sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e, no mérito, DESPROVIDO, mantendo-se integralmente a sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, bem como a determinar o reparo do veículo ou o pagamento de indenização correspondente;

Tese de Julgamento: "

A adesão ao programa de proteção veicular configura relação de consumo, estando a recorrente sujeita à responsabilidade objetiva nos termos do CDC, de forma que a falha na prestação do serviço, evidenciada pelos defeitos no veículo e na demora para o reparo, gera danos materiais e morais cuja indenização, fixada em R$ 2.751,37 e R$ 3.000,00, respectivamente, está em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.""

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o e 14; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 1016336-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024); (N.U 1000601-31.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, além de determinar o reparo do veículo ou o pagamento de indenização correspondente ao custo necessário.

Passo à análise do mérito recursal.

1. Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A recorrente defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), argumentando que a relação estabelecida entre as partes teria caráter associativo, fundamentado no mutualismo. Contudo, tal tese deve ser afastada.

O conceito de consumidor, delineado pelo artigo 2o do CDC, abarca toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatária final. No presente caso, a parte autora aderiu ao programa de proteção veicular oferecido pela recorrente, visando à obtenção de segurança e assistência em caso de sinistro. Trata-se, portanto, de relação de consumo, na qual a parte autora figura como consumidora final do serviço de proteção veicular, e a recorrente atua como fornecedora de serviços, conforme o artigo 3o do CDC.

Ademais, o artigo 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação de serviços, independentemente de culpa. Assim, ao disponibilizar serviços de proteção veicular, a recorrente se insere na cadeia de fornecimento prevista no CDC, devendo responder pelos danos causados pela falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, já decidiu esta TRMT:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DEMASIADA DEMORA NA EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência por entender o juízo a quo pela ausência configuração de falha na prestação de serviços

2.

No caso em comento o consumidor pretende discutir falha na prestação de serviços, sob o fundamento de que após ter tido o seu veículo furtado, a recorrida, responsável pela proteção veicular, demorou mais de 30 9trinta) dias para realizar o ressarcimento do valor ajustado contratualmente. Alega que teve danos materiais com locação de veículo pelo período da mora e danos morais pela falha na prestação de serviços.

3.

Entre a postagem do AR com o procedimento administrativo para o recebimento do valor e o efetivo pagamento transcorreu aproximadamente quatro meses.

4.

Não houve esclarecimento por parte da contratada – recorrida, do motivo para a mora.

5.

Falha na prestação de serviços.

6.

Comprovados os prejuízos materiais, a contratada deve ressarcir o prejuízo enfrentado pela parte consumidora.

7.

Danos morais in re ipsa.

8.

Deve ser alinhado o valor indenizatório com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

9.

Sentença reformada.

10.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1016336-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

2. Dos danos materiais

Os danos materiais decorrem diretamente da falha nos reparos efetuados no veículo da parte autora. Conforme comprovado pelos documentos anexados aos autos, o veículo foi devolvido com o capô desalinhado, além de outros defeitos constatados por meio de vistoria e orçamento realizados pela concessionária Hyundai.

Importa ressaltar que, embora a recorrente argumente que a responsabilidade pelos reparos seria exclusiva da oficina credenciada, o vínculo estabelecido entre a parte autora e a recorrente é de consumo, sendo esta última a responsável pela contratação e supervisão dos serviços realizados pela oficina. Dessa forma, eventual falha na execução dos reparos gera responsabilidade direta da recorrente perante o consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

A necessidade de novos reparos foi devidamente demonstrada, justificando a condenação ao ressarcimento dos danos materiais no montante de R$ 2.751,37, conforme estipulado na sentença. Tal valor corresponde ao orçamento dos serviços necessários para corrigir os defeitos remanescentes no veículo, sendo plenamente adequado e amparado pelas provas dos autos.

3. Dos danos morais

A responsabilidade pelos danos morais também está caracterizada. A demora excessiva na realização dos reparos, somada à entrega do veículo em condições inadequadas, ultrapassa o limite do mero aborrecimento, impactando negativamente a esfera moral da parte autora.

A parte autora ficou sem seu veículo por mais de 40 dias, período em que foi disponibilizado um carro reserva com limitações, tendo seu veículo restituído de forma incompleta e com defeitos visíveis. Tal situação gerou evidente transtorno e frustração, violando direitos fundamentais como a dignidade e a segurança.

O dano moral decorre diretamente do fato da significativa e injustificada demora no conserto do automóvel, agravada pela ausência de resolução.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PROTEÇÃO VEÍCULAR. COLISÃO. ACIONAMENTO. DESACORDO COMERCIAL ENTRE A OFICINA AUTORIZADA E A ASSOCIAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.

DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O quadro fático-probatório evidencia a ineficiência da parte recorrente em prestar a devida assistência quanto ao conserto do veículo automotor, com o transcurso de meses sem a devida resolução.

2.

O desacordo comercial entre a oficina e a empresa recorrente não pode ser atribuído ao autor.

3.

O dano moral decorre pelo fato da significativa e injustificada demora no conserto do automóvel, agravada pela ausência de resolução.

4.

Valor indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos

(art. 46, Lei n. 9.099/1995).

6.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000601-31.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

A indenização fixada em R$ 3.000,00 pela sentença de primeiro grau foi estabelecida com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e o impacto emocional sofrido pela parte autora. O valor arbitrado cumpre sua função reparatória e pedagógica, sendo adequado à gravidade dos fatos e às consequências experimentadas.

4. Conclusão

A sentença recorrida foi fundamentada de maneira criteriosa, com base no conjunto probatório dos autos, e está em consonância com o ordenamento jurídico aplicável. As alegações apresentadas pela recorrente não demonstram qualquer razão que justifique a reforma da decisão, sendo necessário manter integralmente seus termos, incluindo as condenações por danos materiais e morais, bem como as determinações relacionadas ao reparo do veículo.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, conforme o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025